Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-37.2020.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-37.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TSIE TEMRITE - CPF: 948.942.991-00 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TSIE TEMRITE - CPF: 948.942.991-00 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1o RECURSO E JULGOU PREJUDICADO 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÔES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– RESTITUICAO SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENCA REFORMADA EM PARTE – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT –
1o APELO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

Analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, os descontos do contrato em questão iniciaram-se em 2016 e finalizaram em 2017, tendo sido a ação proposta em 09.04.2019, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.

Conforme já estabelecido por esta c. Câmara em casos análogos, a restituição dos valores dar-se-á na forma simples, nao havendo que se falar, tambem, em dano moral indenizavel.

A luz do artigo 86,
caput
, do Codigo de Processo Civil, os onus da sucumbencia devem ser distribuidos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO DO BRASIL S. A. e TSI TEMRITE, visando reformar a decisão, de Id. n.o 109614513, proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, que, nos autos da ACAO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITYO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1000241-37.2020, julgou procedente o feito para anular o contrato de n.o 876816919, condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, os valores descontados da aposentadoria do consumidor e a indenizá-la por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Condenou o banco, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora.

Em suas razões de Id. n.o 109614517, o 1o apelante, BANCO DO BRASIL S. A., defende a ocorrência da prescrição trienal do direito da parte adversa. Alega que a contratação do empréstimo consignado foi regular, motivo pelo qual estão ausentes os danos materiais e morais pleiteados pelo consumidor. Contesta o valor dos danos morais arbitrados.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com o acolhimento da tese de prescrição. Sucessivamente, pede pela total improcedência dos pedidos inaugurais do consumidor.

Por sua vez, em recurso de Id. n.o 109614521, o consumidor, ora 2o apelante, TSI TEMRITE, sustenta tão somente que os danos morais foram arbitrados em
quantum
irrisório, pugnando, ao final, pela sua majoração para a quantia sugerida de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 109614524 e id. 115029977.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, refuto a tese de prescrição aventada pelo banco litigante.

Isto porque analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, os descontos do contrato em questão iniciaram-se em 2016 e finalizaram em 2017, tendo sido a ação proposta em 09.04.2019, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto.

A instituição financeira, ora 1o recorrente, assevera que comprovou arregularidade da contratacao realizada com a consumidora apelante, e que, desta forma, deve ser reformada a sentenca objurgada para reconhecer a licitude da cobranca, bem como a validade do respectivo contrato, porquanto firmado com observancia as formalidades legais.

Por sua vez, consumidor, ora 2o apelante, pede a majoração do valor fixado, a título de dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que as instituicoes financeiras deve ser aplicado o Codigo de Defesa do Consumidor, conforme a Sumula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justica, in verbis:

“O Codigo de Defesa do Consumidor e aplicavel as instituicoes financeiras”.

Ainda, dispoe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de servicos responde,independentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituicao financeira litigante pelos danos causados aos seus clientes/consumidores e objetiva, sendo desnecessaria a comprovacao de culpa pelo ilicito.

E bem verdade que, e
m se tratando de acao declaratoria de inexistencia de debito (anulabilidade de negocio juridico), a propria natureza juridica da demanda faz com que repouse sobre a empresa a obrigacao de demonstrar a origem e a licitude da cobranca, ja que e inviavel ao consumidor a producao de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuicao do onus da prova, o artigo art. 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do banco a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora.

In casu
, o autor, pessoa idosa, questiona os descontos realizados em seu benefício previdenciário referente ao contrato de n.o 876816919, no valor de R$2.249,55 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$221,06 (duzentos e vinte e um reais e seis centavos), com início em 08.12.2016.

Ao contestar a inicial, o banco recorrente colacionou aos autos somente um extrato, sem qualquer assinatura da parte autora, ou qualquer comprovação de repasse de valores, assim, ante a ausencia de um contrato valido, resta configurada a responsabilidade do banco no que tange a realizacao de descontos indevidos nos proventos do consumidor, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Sumula no 479, do STJ:

“As instituicoes financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no ambito de operacoes bancarias.”

Nesse vies, nao ha duvida acerca do defeito na prestacao dos servicos por parte da instituição financeira, nao havendo falar-se em exclusao de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercicio regular de direito, caracterizou ato ilicito.

Nesse pensar, se nao comprovada a manifestacao de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonancia com as exigencias legais, a iniciativa da instituicao bancaria de tomar e concretizar a cobranca constitui ato ilicito, pois o seu enriquecimento nao teve causa juridica, sendo devida a restituicao a demandante dos valores descontados junto ao orgao previdenciario.

Quanto a restituicao, embora em situacoes semelhantes tenha determinado a devolucao em dobro dos valores, em analise mais acurada deste feito, e de tantos outros analogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Camara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituido de forma simples ao consumidor.

No mesmo sentido, foi estabelecido por esta c. Câmara em outros casos análogos, a restituição dos valores dar-se-á na forma simples.

Outrossim, é cediço que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, o que não se verifica na hipótese.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislação de consumo, não ha que se perquirir acerca da existência de culpa, mas apenas do dano/prejuízo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta e a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cumpre anotar que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapassasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Deste modo, deve ser decotada da sentença a indenização fixada a tal título.

Por fim, a luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante ja decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBENCIA RECIPROCA.DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto e, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes. (AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomao, DJe 29.06.2015).”

Levando em consideração o número e a expressão econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que a distribuição da sucumbência definida na sentença deve ser repartida em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Considerando os contornos deste julgado resta prejudicada a análise do recurso interposto por TSI TEMRITE , que questiona somente o valor fixado a título de dano moral.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO ambos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1o apelo
para determinar que a restituição ao consumidor, da integralidade dos valores descontados em seu beneficio previdenciario, seja de forma simples, e afastar

a condenação em danos morais.

Consequentemente, resta
PREJUDICADA
a análise do 2o apelo.

Em razao da sucumbencia reciproca, impoe-se a redistribuicao do onus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na mesma quantia estipulada na sentença de primeiro grau, observada a suspensao da exigibilidade nos casos de concessao da assistência judiciária (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022